Tribunal: TJDFT
Processo: 0006468-08.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO PREVISTO NO ART. 1.638, II, DO CC. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa ante a não realização de novo estudo técnico que não foi oportunamente requerido na fase de especificação de provas, sobretudo quando se depreende, pelas manifestações da ré durante o trâmite processual, que sua situação de vida não ostenta estabilidade, havendo sucessivas mudanças de endereço e coabitação com diferentes pessoas.
2. O poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações exercido em igualdade de condições por ambos os pais e que está relacionado ao dever de sustento dos filhos, além de assegurar-lhes assistência moral, emocional e educacional.
3. Não obstante a regra de que o poder familiar perdure de forma ininterrupta enquanto durar a menoridade, existem situações em que o termo do poder familiar é antecipado, sendo a destituição uma delas.
4. Se o contexto probatório coligido aos autos aponta claramente a ausência de condições da genitora de manter consigo os dois filhos mais novos, tendo em vista: o diagnóstico de retardo mental; o consenso dos órgãos de saúde e de proteção à criança no sentido da incapacidade da mãe para cuidar dos filhos e entender orientações simples; o acolhimento institucional de todos os seus filhos anteriores; o distanciamento afetivo identificado entre a genitora e as crianças; o desenvolvimento emocional e físico dos menores constatado a partir de seu distanciamento da mãe; a inexistência de pessoas da família extensa dispostas a assumir a guarda, conclui-se que a destituição do poder familiar encontra guarida na caracterização do abandono previsto no art. 1.638, II, do CC.
5. Recurso conhecido e não provido.